Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL – PRÓ-DF II. CONCESSÃO DE INCENTIVO CREDITÍCIO. CARÊNCIA DE 180 MESES. AMORTIZAÇÃO. TERMO INICIAL. LIBERAÇÃO DE CADA PARCELA DO INCENTIVO. LEI 3.196/2003. DECRETO 24.430/2004. ANTINOMIA APARENTE. INTERPRETAÇÃO CORRETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES LEGAIS. MANUTENÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.

2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.

3. A “contradição” que autoriza a interposição dos embargos de declaração (art. 1.022, I, do CPC) é a do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte, ou seja, a que se acha no próprio acórdão embargado.

4. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.

5. Recurso desprovido.